Tribunal: TJSP
Processo: 1036987-40.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Dissolução
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Ré apelante que aufere rendimentos inferiores a três salários mínimos – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que deve ser concedido – Acesso à justiça – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

AÇÃO DE

Ementa:
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – Ré apelante que aufere rendimentos inferiores a três salários mínimos – Ausência de documentos que infirmem a presunção de hipossuficiência financeira – Benefício da gratuidade processual que deve ser concedido – Acesso à justiça – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES – Ausência de prova da existência de sociedade de fato – Documentos que evidenciam tão somente a intenção de constituir futuramente uma sociedade, negócio, todavia, condicionado expressamente à assinatura dos documentos definitivos – Memorando de Entendimentos celebrado entre as partes que estabelece que a ré, como investidora, poderia desistir da empreitada a qualquer tempo, enquanto não tivesse ocorrido a assinatura dos documentos definitivos, oportunidade em que seria ressarcida pelo valor investido – Opção da ré em desistir do negócio antes da formação da sociedade – Nesse sentido, a desistência do negócio era validade, não havendo que se falar em reconhecimento de sociedade de fato, muito menos em apuração de haveres – Sentença reformada para julgar a ação totalmente improcedente – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

RECONVENÇÃO – O Memorando de Entendimentos prevê a possibilidade de resolução a qualquer tempo, caso a desistência ocorresse antes da assinatura dos documentos definitivos – Tendo havido a desistência do negócio, a devolução dos valores aportados se mostra devida - Considerando que a ré apelante optou por deixar o negócio, bem como que restou prejudicado o pedido de apuração de haveres, ante a inexistência de sociedade de fato, os autores apelados têm a obrigação de proceder à devolução do valor de R$ 30.000,00, sendo desnecessária liquidação de sentença – Sentença reformada, para julgar procedente a reconvenção – RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000174208
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível
no
1036987-40.2018.8.26.0114,
da
Comarca
de
Campinas, em que é apelante MARIA LUCIA GINEFRA
VASCONCELLOS CUNHA, são apelados JURGEN GERT ZANDER
e CHRISTINE ZANDER.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.
Compareceu para sustentar o dr. Petterson Laker Siniscalchi
Costa OAB/SP 275.029", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO
PESSOA E ARALDO TELLES.
São Paulo, 10 de novembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26167
Apelação n. 1036987-40.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas (4a Vara Cível)
Apelante:
MARIA
LUCIA
GINEFRA
VASCONCELLOS
CUNHA
Apelados: JURGEN GERT ZANDER e CHRISTINE ZANDER
Juíza: Dra. Vanessa Miranda Tavares de Lima
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE
FATO CUMULADA COM APURAÇÃO
DE HAVERES PEDIDO DE JUSTIÇA
GRATUITA

Ré
apelante
que
aufere rendimentos inferiores a
três salários mínimos
Ausência
de documentos que infirmem a
presunção
de
hipossuficiência
financeira

Benefício
da
gratuidade processual que deve ser
concedido
Acesso à justiça

RECURSO PROVIDO NESSE TÓPICO.
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO
E
DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE
FATO CUMULADA COM APURAÇÃO
DE HAVERES
Ausência de prova
da existência de sociedade de fato
Documentos que evidenciam tão
somente a intenção de constituir
futuramente
uma
sociedade,
negócio,
todavia,
condicionado
expressamente à assinatura dos
documentos
definitivos

Memorando de Entendimentos celebrado entre as partes que estabelece que a ré, como investidora, poderia desistir da empreitada a qualquer tempo,
enquanto não tivesse ocorrido a
assinatura
dos
documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
definitivos, oportunidade em que
seria
ressarcida
pelo
valor
investido Opção da ré em desistir
do negócio antes da formação da
sociedade

Nesse
sentido,
a
desistência
do
negócio
era
validade, não havendo que se falar
em reconhecimento de sociedade
de fato, muito menos em apuração
de haveres
Sentença reformada
para
julgar
a
ação
totalmente
improcedente

RECURSO
PROVIDO NESSE TÓPICO.
RECONVENÇÃO
O Memorando de
Entendimentos
prevê
a
possibilidade
de
resolução
a
qualquer tempo, caso a desistência
ocorresse antes da assinatura dos
documentos definitivos
Tendo
havido a desistência do negócio, a
devolução dos valores aportados se
mostra devida - Considerando que
a ré apelante optou por deixar o
negócio, bem como que restou
prejudicado o pedido de apuração
de haveres, ante a inexistência de
sociedade de fato, os autores apelados têm a obrigação de
proceder à devolução do valor de
R$ 30.000,00, sendo desnecessária
liquidação de sentença
Sentença
reformada, para julgar procedente
a
reconvenção

RECURSO
PROVIDO NESSE TÓPICO.

Trata-se de ação proposta por JURGEN
GERT ZANDER e CHRISTINE ZANDER contra MARIA LUCIA
GINEFRA
VASCONCELLOS
CUNHA,
objetivando
o
reconhecimento da sociedade de fato entre as partes, seguido
de sua dissolução, com a devida apuração de haveres.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Narram os autores que, juntos, criaram um
equipamento
eletrônico
(Totens),
composto
de
placas
fotovoltaicas para captação e alimentação do sistema de
baterias, com armazenamento de carga, a serem instalados
mediante locação em eventos particulares, para recarga de
dispositivos móveis.
Dizem
que
a
ré,
ao
conhecer
o
equipamento, os procurou no intuito de investir no negócio, de
modo que decidiram por se associarem informalmente,
mediante um “Memorando de entendimentos”. Por este
documento, os autores consignaram seu investimento inicial
de R$ 60.000,00, e a ré fez um aporte de R$ 30.000,00, para
a produção dos equipamentos. Assim, cada parte teria 33,33
das quotas sociais da futura empresa, a que denominariam
“WEECHARGE”.
Afirmam
que
foram
produzidos
equipamentos com os valores investidos, mas o negócio não
evoluiu. Diante disso, a ré manifestou interesse em se retirar,
levando consigo todo o aporte inicial, que já havia sido
reinvestido.
Dizem que o memorando de entendimentos
nunca previu o reembolso de qualquer aporte financeiro, uma
vez que todos os valores investidos foram utilizados na
construção dos 12 equipamentos. Assim, diante do insucesso
do negócio, as partes devem suportar igualmente os prejuízos,
não havendo que se falar em recebimento de valores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante disso, ajuizaram a presente ação,
objetivando seja reconhecida a existência de sociedade de fato
e, em seguida, sua dissolução, com eventual apuração de
haveres levando em consideração o único ativo da empresa,
que são os 12 equipamentos construídos (fls. 01/05).
Citada,
a
ré
ofertou
contestação
e
reconvenção. Preliminarmente, impugnou o valor da causa. No
mérito, afirmou que as partes de fato tiveram uma relação
comercial, tendo sido informada desde o início que a
propriedade intelectual dos equipamentos pertencia ao autor
JURGEN; que foi convencida a aportar R$ 30.000,00, e que os
autores omitem que foi combinado que haveria a devolução
desse valor, caso fosse solicitada antes da assinatura dos
documentos definitivos de constituição da sociedade, como
prescreve o próprio memorando de entendimentos.
Diz que enviou aos autores uma notificação,
em 10/01/2018, requerendo a devolução dos valores, nos
termos do memorando, porém obteve resposta negativa.
Afirma que os autores detinham todo o controle da empresa, e
que não tinha qualquer função; além disso, os autores já
possuíam
empresa
constituída
desde
2003
(ZANDER
ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.), muito antes de as
partes se associarem, cujo objeto é a locação de
equipamentos na mesma área.
Além disso, sustenta que não há que se
falar em reconhecimento e dissolução de sociedade de fato, eis
que ela nunca ocorreu, nos termos do documento de
formalização firmado entre as partes. O que houve foi, tão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
somente, um aporte de dinheiro pela requerida, que poderia
ser exigido de volta caso não houvesse interesse na
constituição definitiva da sociedade.
Desse
modo,
considerando
que
o
memorando de entendimentos previa a rescisão do contrato
por qualquer das partes, bem como o reembolso dos valores
aportados pela requerida, é, na verdade, credora dos autores
pela quantia de R$R 30.000,00, condenação que postula em
sede de reconvenção (fls. 32/46).
Os
autores
apresentaram
réplica
à
contestação, bem como contestação à reconvenção (fls.
104/109; 110/115). Houve audiência de conciliação, que
restou infrutífera (fls. 128).
Na
sequência,
adveio
r.
sentença
de
procedência do pedido principal, cujo relatório se adota, para
reconhecer a existência da sociedade de fato entre as partes e
decretar sua dissolução total, conforme o “Memorando de
Entendimentos”. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada
no pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da
causa.
A reconvenção foi julgada procedente para
condenar os reconvindos ao pagamento da quota parte da
reconvinte, cuja apuração de haveres se dará em fase de
cumprimento de sentença. Pela sucumbência, os autores
reconvindos foram condenados ao pagamento das custas e
despesas processuais, além da verba honorária fixada em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o valor da condenação (fls. 129/132).
Inconformada,
a
ré
vem
recorrer,
requerendo, preliminarmente, os benefícios da justiça gratuita.
No mérito, afirma que nunca houve a formação de sociedade,
que seria constituída apenas após a assinatura dos
documentos definitivos, conforme previa o memorando de
entendimentos, além do fato de que os apelados já possuíam
empresa constituída. Logo, com o pedido de devolução dos
valores antes da assinatura dos documentos, não há que se
falar em reconhecimento de sociedade de fato. Nesse sentido,
o memorando de entendimentos previa apenas um aporte
financeiro, com opção de formalização da sociedade ou
devolução dos valores, sendo essa última a opção da apelante.

Alternativamente, requer que os ônus de
sucumbência sejam revistos considerando procedência apenas
parcial da ação, uma vez que os autores foram condenados a
devolverem os valores aportados pela apelante.
No que se refere à reconvenção, afirma que
não há necessidade de apuração de haveres, ante a inconteste
liquidez do valor aportado, que foi de R$ 30.000,00, fato
incontroverso. Assim, os apelados devem ser condenados ao
pagamento do valor líquido e certo de R$30.000,00, a ser
atualizado desde a data da notificação (10/01/2018) (fls.
141/159).
Recurso
devidamente
processado,
sem
resposta (fls. 179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Houve oposição ao rito de julgamento
virtual (fls. 183).
É o relatório.
Justiça gratuita. A apelante apresentou
declaração de pobreza e cópia de suas últimas declarações de
imposto de renda, as quais atestam que aufere rendimentos
decorrentes de sua empresa individual, no importe de R$
12.000,00 anuais, além de ter diversos empréstimos em seu
nome (fls. 160/167).
Além disso, a declaração de informações
socioeconômicas de sua empresa individual demonstra que
não auferiu lucro, bem como uma alta despesa e pouco valor
em caixa (fls. 171/173).
No ponto, é importante salientar que o
critério utilizado como parâmetro pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo, para deferir o benefício da assistência
judiciária gratuita, é que a renda familiar não seja superior a
três salários mínimos, como na hipótese.

Restou
demonstrado,
portanto,
que
a
recorrente não dispõe, no momento, de quantia para que
possa custear as despesas processuais, sem prejuízo de seu
próprio sustento ou de sua família.
Fica, portanto, deferida a justiça gratuita à
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação
principal
(reconhecimento
e
dissolução da sociedade de fato). O recurso comporta
provimento.
O pedido é de reconhecimento de sociedade
de fato, circunstância que exige essencialmente prova escrita,
como se depreende dos arts. 986 e 987 do Código Civil (Art.
986. “Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á
a sociedade, exceto por ações em organização, pelo disposto
neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele
forem compatíveis, as normas da sociedade simples”; art.
987. “Os sócios, nas relações entre si ou com terceiros,
somente por escrito podem provar a existência da
sociedade, mas os terceiros podem prová-la de qualquer
modo”) (g/n).
É certo que, não obstante a ausência de um
contrato social escrito, a jurisprudência tem permitindo outro
meio de prova de molde a evitar enriquecimento sem causa e
preservar a própria natureza da sociedade em comum.
Nesse sentido: “Acrescente-se que, mesmo
fosse demonstrado que da matéria cuidou a corte estadual,
não assistiria razão aos réus. Admitir-se que as sociedades de
fato só poderiam ser provadas mediante documento escrito
implicaria esvaziar a própria definição do instituto e exaltar o
enriquecimento sem causa, pois se passaria a aceitar que
indivíduos que possuem bens em comunhão não teriam o
direito de reivindica-los um do outros, se a única prova a sua
disposição não for de natureza documental. Conforme lição de
Carvalho Santos, o artigo 1366 do Código Civil visa apenas às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ações cuja causa de pedir se funde no próprio contrato de
sociedade. Nesses casos, imprescindível seja ele apresentado.
Essa a orientação adotada quando do julgamento do Resp.
45.858, relatado pelo ministro Barros Monteiro, e Resp.
43.070, relatado pelo Ministro Waldemar Zveiter” (REsp
178.423/GO, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, j.
26/06/2000).
Todavia, os documentos juntados pelos
autores
(Memorando
de
entendimentos,
notificação
extrajudicial e contranotificação fls. 14/26) são insuficientes
para evidenciar, minimamente, a existência da sociedade em
comum. Em verdade, expressam tão somente a intenção de
constituir futuramente uma sociedade, negócio, todavia,
condicionado expressamente à assinatura dos documentos
definitivos.
É dizer, referido documento estabeleceu as
diretrizes e responsabilidades das partes em uma futura
sociedade, a ser constituída se e somente se fossem assinados
os documentos constitutivos.
Não atestam que houve, de fato, prática de
atos para consecução do objeto da sociedade, comunicação
entre os supostos sócios, ou quaisquer outras provas que
evidenciassem a convergência de interesses. Houve, quando
muito, apenas um “acerto” preliminar e, como dito,
condicionado à formalização dos documentos e atos.
Nesse
sentido,
o
Memorando
de
Entendimentos estabelece expressamente, em sua Cláusula 3a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Rescisões e Multas): “Acordam as partes que podem desistir
do negócio objeto do presente Memorando a qualquer
tempo, desde que antes da assinatura dos 'Documentos
Definitivos'. Porém, como fora autorizado pela Srta. Maria
Lúcia de Vasconcellos Cunha a montagem de 6 (seis)
equipamentos anteriormente à formulação deste memorando,
o valor equivalente de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) deverá
ser repassado ao Sr. Jurgen Gert Zander até o dia
20/12/2016, uma vez que o mesmo já realizou desembolso
pessoal para tal, e este montante poderá ser devolvido
após um (01) ano a partir desta data” (g/n).
Pela leitura do Memorando, notadamente a
cláusula terceira, infere-se que foram oferecidas à ré apelante
duas opções: (i) prosseguir à assinatura dos documentos
definitivos, constituindo a sociedade com os autores e, assim,
aperfeiçoando as obrigações e outras previsões constantes do
Memorando; ou (ii) desistir da sociedade, desde que antes da
assinatura dos documentos definitivos, oportunidade em que
seria ressarcida de seu investimento inicial, a partir de
20/12/2017 (ou seja, um ano depois do prazo máximo do
aporte realizado).
É fato incontroverso que os documentos
definitivos não foram assinados, e que a sociedade não foi
constituída. Aliás, nem houve atividade. E a notificação
extrajudicial enviada pela apelante se deu em 10/01/2018, ou
seja, após o prazo de um ano do aporte financeiro, de modo
que a desistência da sociedade era válida e a exigência do
aporte era, de fato, devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, não há que se falar em
sociedade de fato e, consequentemente, apuração de haveres,
de modo que o recurso comporta provimento para que seja
julgada improcedente a ação principal.
Da reconvenção. A apelante afirma que
não há necessidade de incidente de liquidação de sentença,
uma vez que o valor do aporte é líquido e certo, devendo os
apelados serem condenados ao pagamento de R$30.000,
devidamente atualizados desde a data da notificação enviada
pela apelante (10/01/2018).
Como dito, o Memorando de Entendimentos
prevê a possibilidade de resolução a qualquer tempo, caso a
desistência de constituir a sociedade se dê antes da assinatura
dos documentos definitivos, e que, nesse caso, é possível o
ressarcimento do valor aportado.
Assim, considerando que essa foi a opção
da ré apelante, bem como que restou prejudicado o pedido de
apuração de haveres, ante a inexistência de sociedade de fato,
é devido o pagamento, pelos autores apelados, do valor de R$
30.000,00,
conforme
Cláusula
3
do
Memorando
de
Entendimentos.
E considerando o valor líquido e certo do
aporte, bem como o fato de se tratar de pedido de restituição
simples, não se figura necessária, de fato, a liquidação de
sentença, devendo a reconvenção ser julgada totalmente
procedente, de modo que os reconvindos sejam condenados
ao pagamento do valor do investimento (R$ 30.000,00).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em suma, o recurso comporta provimento
para julgar improcedente a ação principal, condenando-se os
autores
apelados no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor atualizado da causa.
Em relação à reconvenção, o recurso
também é provido, no sentido de condenar os reconvindos ao
pagamento
do
valor
investido
(R$
30.000,00),
independentemente de liquidação de sentença, acrescido de
correção monetária desde a notificação extrajudicial, e juros
de mora desde a intimação dos autores reconvindos a
responderem o pedido reconvencional.
Pela
sucumbência,
ficam
os
autores
apelados ao pagamento das custas, despesas e honorários
advocatícios, ora fixados em 10% do valor atribuído à causa
(R$ 90.000,00), bem como de 10% do valor da condenação
fixada na reconvenção.
Do
exposto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO